Tribunal: TJSP
Processo: 2076964-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2076964-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
impetrante JAIR FERREIRA GONCALVES e Paciente DIONATAS WILLIAN DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076964-05.2020.8.26.0000 -Voto no 21.749 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2076964-05.2020.8.26.0000
Impetrante: JAIR FERREIRA GONÇALVES
Paciente: DIONATAS WILLIAN DOS SANTOS
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SANTA CRUZ DO RIO PARDO
Voto no 21.749
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Revogação da prisão
preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores presentes.
Soltura com base na pandemia Covid-19. Não cabimento.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente alegando-se, em síntese, que
está preso cautelarmente pela prática do crime de
tráfico de drogas. Alega sofrer constrangimento
ilegal por parte da Autoridade Coatora em razão de
decisão, carecedora de fundamentação idônea, que
manteve a prisão preventiva. Alega também que: 1. o
Paciente é primário, usuário de drogas, portador de
bons
antecedentes,
não
pertence
a
organização
criminosa, possui ocupação lícita e residência fixa,
de forma que as hipóteses da prisão preventiva não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076964-05.2020.8.26.0000 -Voto no 21.749 - AR
3
são incidentes; 2. a soltura é medida de rigor em
razão excepcionalidade da atual situação da pandemia
COVID-19, pois o risco de contágio é muito alto
devido à superlotação carcerária e à precariedade do
sistema de saúde, colocando sua vida em risco; 3. o
Paciente confessou a propriedade das drogas (30
pedras de “crack”), demonstrando que pretende contribuir com a instrução criminal, que não
pretende se furtar à aplicação da lei, preenchendo
todos os requisitos necessários para concessão da
liberdade provisória. Pede a concessão da Ordem,
também em liminar, para que a prisão preventiva seja
revogada (fls.01/11). Vieram documentos (fls.12/293). Negada a medida liminar (fls.295/298), foram dispensadas informações à
Autoridade Coatora a qual, contudo, foi cientificada
da Impetração (fls.299).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.303/311).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. o Paciente foi
preso em flagrante e denunciado como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 porque, de
acordo com a situação fática (fls.127/131): a. foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076964-05.2020.8.26.0000 -Voto no 21.749 - AR
4
surpreendido,
trazendo
consigo
50
porções
de
“crack”, pesando aproximadamente 2,90g, conforme
auto de exibição e apreensão de fls.33/34 e laudo de
fls.157/159; b. havia informações de que o Paciente
estaria envolvido com o tráfico de drogas; c. no dia
do fato, policiais militares receberam informação
específica de que o Paciente estaria levando as
drogas para entrega de terceiros; d. foram ao local
e visualizaram-no, entregando o entorpecente; 2. o
crime de tráfico é equiparado a hediondo, e, ainda
que permita o sistema legal, em tese, a concessão do
benefício da soltura, deve ele se restringir às
hipóteses excepcionais e quando demonstrados, com
suficiência, seus requisitos; 3. a liberdade, após a
prática de um fato considerado crime, não é um
direito objetivo e imediato, mas uma garantia
constitucional a todo cidadão, desde que comprovado
o preenchimento dos requisitos legais impostos o
que não é o caso; 4. assim já decidiu o Supremo
Tribunal Federal (HC no 118.345-SC, Rel. Min. Teori
Zavascki, 2a T., j. em 25.02.2014): “HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RECEIO DE
REITERAÇÃO.
PACIENTE
REINCIDENTE
ESPECÍFICO.
ORDEM
DENEGADA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a
segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a
decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública,
ante a gravidade concreta do delito, dada a variedade e quantidade de droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076964-05.2020.8.26.0000 -Voto no 21.749 - AR
5
aprendida, bem como o fundando receio de reiteração delitiva, já que o
paciente é reincidente específico. 2. Ordem denegada”; 5. não é outro
o
entendimento
desta
Câmara
(HC
n°
2004086-24.2016.8.26.0000,
rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 28.04.2016): “No mais, andou bem o
Magistrado ao decretar a prisão preventiva de OLIVEIRA, calcando a sua
decisão em três dos pressupostos referidos pelo artigo 312 do Estatuto de Rito
(garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para a
aplicação de lei penal), não só porque a Lei de Tóxicos veda a concessão da
liberdade provisória àqueles que são acusados da prática de tráfico de drogas,
mas porque, se a Constituição proíbe a concessão de liberdade com fiança para
certos crimes - dentre eles o tráfico de drogas -, constitui verdadeiro absurdo a
concessão de liberdade provisória sem fiança para esses mesmos delitos.
Assim, perdem relevo as propaladas condições pessoais de OLIVEIRA, que, no
entender dos impetrantes, faria jus à liberdade, e entendo insuficientes, no
caso, quaisquer das outras medidas cautelares, que não a prisão, agora
previstas pelo Estatuto de Rito. Quanto à inconstitucionalidade do artigo 44,
da Lei no 11.343/06, não se desconhece que, há tempos, o Colendo Supremo
Tribunal Federal acolheu, por estreita maioria de votos, num determinado caso
concreto, essa tese. Contudo, para se colocar uma pá de cal sobre a questão,
basta recordar a lição do grande JOÃO MENDES JR., no sentido de que o Juiz
deve julgar pela Lei, não pelo julgado . E, ao revés do que sustentam os
postulantes, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-
se convenientemente fundamentada, como se constata da sua simples leitura
(fls. 44/45)”; 6. além disso, a decisão que manteve a
prisão preventiva (fls.19/20), está fundamentada em
termos regulares, não merecendo qualquer reparo; 7.
eventuais condições pessoais do Paciente - como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
profissão lícita -, ainda que favoráveis: a. não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076964-05.2020.8.26.0000 -Voto no 21.749 - AR
6
garantem, por si sós, o direito à liberdade, devendo-
se observar, para tanto, os requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal; b. não
elidem
a
necessidade
da
mantença
da
custódia
cautelar diante de crime bárbaro e de consequências
funestas, sabido que, em situações tais, a aplicação
de medidas cautelares do artigo 319 do Código de
Processo Penal não é suficiente para a necessária
mantença da paz pública; 8. é mais do que cediço que
a prisão preventiva não fere a presunção de
inocência; 9. seria exame de futurologia falar-se
agora em benefícios ao Paciente (v.g.: aplicação do
redutor especial do § 4° do artigo 33 da Lei de
Drogas; fixação de regime aberto para crime hediondo; substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos,
institutos, aliás, de cabimento questionável nos
crimes de tráfico de drogas), o que só será possível
no momento da prolatação da sentença; 10. não se há
também de falar em desproporcionalidade da mantença
da prisão em vista de possíveis benefícios da
fixação final da pena, como já afirmou o Superior
Tribunal de Justiça (Recurso em Habeas Corpus n°
102.289-MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a T., j.
em 09.10.2018): “5. Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser
inadmissível, em recurso ordinário em habeas corpus a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076964-05.2020.8.26.0000 -Voto no 21.749 - AR
7
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado”; 11.
a soltura pela Pandemia Covid-19 já foi abordada no
despacho que indeferiu a medida liminar (fls.295/298), ficando ratificados aqueles
argumentos; 12. qualquer outra digressão fática que
se pretenda fazer, é invadir a seara de cognição
fática, providência inviável nesta Sede Especial e
Restrita.
Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR